Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONRATO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Compete ao autor da ação, na condição de consumidor, a escolha pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no do réu ou em outro que facilite sua defesa em juízo.

2. Conquanto seja relativa a competência para ajuizamento de ação consumerista, não pode o juiz decliná-la de ofício.

3. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.